Tribunal: TJBA
Processo: 8063853-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063853-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: M. D. S. C. e outros Advogado(s):LUCAS NONATO PININGA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. COBERTURA INTEGRAL. LEI Nº 12.764/2012. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539/2022. ROL ANS. CARÁTER TAXATIVO RELATIVIZADO. MENOR DE IDADE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente as sessões terapêuticas indicadas em relatório médico para tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo neuropediatra, psicólogo/neuropsicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e atividade física. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo especialidades que alega não estarem previstas no rol da ANS; (ii) se o acompanhamento psicopedagógico, por ser de natureza educacional, estaria excluído da cobertura obrigatória do plano de saúde. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura em seu art. 3º, III, o acesso a ações e serviços de saúde, incluindo identificação precoce, atendimento multiprofissional e terapias necessárias ao desenvolvimento. 4. A Resolução Normativa da ANS nº 539/2022, que alterou a Resolução Normativa nº 465/2021, estabelece expressamente em seu art. 6º, §4º, que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. 5. Embora o STJ tenha firmado entendimento sobre a taxatividade do rol da ANS, no caso específico do TEA, a própria normativa da ANS estabelece regra especial determinando a cobertura conforme indicação médica, sendo admitida a relativização da taxatividade em situações excepcionais, considerando as particularidades do caso concreto e a necessidade de tratamento integral à saúde. 6. No contexto do tratamento multidisciplinar do TEA, o psicopedagogo atua como profissional integrado à equipe terapêutica, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem do paciente, não se confundindo com o assistente pedagógico escolar, razão pela qual sua cobertura deve ser garantida quando prescrita como parte do tratamento de saúde. 7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela antecipada, uma vez que a probabilidade do direito está demonstrada pelas normas que garantem a cobertura integral ao tratamento de TEA e pelo relatório médico que prescreve o tratamento multidisciplinar, e o perigo de dano está configurado pela possibilidade de prejuízo ao desenvolvimento neuropsicomotor do paciente em caso de não realização do tratamento adequado. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura integral do tratamento multidisciplinar prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo especialidades não expressamente previstas no rol da ANS, em observância à Lei nº 12.764/2012 e à Resolução Normativa ANS nº 539/2022. 2. O acompanhamento psicopedagógico, quando prescrito como parte do tratamento de saúde para paciente com TEA, integra a cobertura obrigatória do plano de saúde, por fazer parte da abordagem terapêutica multidisciplinar necessária ao desenvolvimento do paciente.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III; Resolução Normativa ANS nº 539/2022, art. 6º, §4º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1917337/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021; REsp 2.043.003 / SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO: 21/03/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063853-89.2024.8.05.0000, sendo Apelante Hapvida Assistência Médica S.A. e Apelado Mateus da Silva Carneiro, menor representado por sua genitora Mayana da Silva Carneiro, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator